Tribunal: STF
Processo: ARE 1578120
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por MGA-mineração e Geologia Aplicada Ltda em face de decisão monocrática pela qual foi dado parcial provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao TRF da 3ª Região para o prosseguimento da ação civil pública apenas para a pretensão de ressarcimento integral do dano.
Na minuta, a parte embargante sustenta que a decisão monocrática teria deixado de enfrentar óbices ao conhecimento do recurso extraordinário, notadamente a incidência da Súmula 279/STF, diante da premissa fática firmada pelo TRF da 3ª Região quanto à ausência de provas de dano ao erário, bem como a Súmula 283/STF, por subsistir fundamento autônomo e suficiente não impugnado. Sustenta, ainda, obscuridade quanto à utilidade do retorno dos autos à origem, uma vez que o Tribunal a quo já teria afastado a existência de dano, tornando inócua a determinação de prosseguimento da ação apenas para fins de ressarcimento. Requer, por fim, o acolhimento dos embargos.
É o relatório. 
Decido. 
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”. 
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios. 
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
Quanto à alegada omissão relacionada à incidência da Súmula 279/STF, não assiste razão à parte embargante. A decisão monocrática embargada limitou-se a enfrentar questão estritamente constitucional, consistente na possibilidade de prosseguimento da ação civil pública quanto à pretensão de ressarcimento ao erário, à luz do art. 37, § 5º, da Constituição da República e da tese firmada no Tema 897 da repercussão geral. Em nenhum momento houve reexame do conjunto fático-probatório nem afastamento da premissa firmada pela instância de origem quanto à inexistência de provas de dano, providências que permanecem afetas ao juízo ordinário. A determinação de retorno dos autos não implica juízo afirmativo sobre a existência de dano, mas apenas o reconhecimento de que a prescrição das sanções não obsta, em tese, a análise da pretensão de ressarcimento, o que afasta a alegada omissão.
No que se refere à apontada omissão quanto à Súmula 283/STF, igualmente não se verifica o vício alegado. A decisão embargada não deixou de considerar fundamento autônomo suficiente do acórdão recorrido, mas concluiu, em consonância com a orientação constitucional desta Corte, que o reconhecimento da ausência de provas de dano, tal como assentado pela instância ordinária, não impede, por si só, o prosseguimento da ação quando se trata de pretensão de ressarcimento potencialmente imprescritível. Trata-se de opção jurídica expressa quanto ao alcance constitucional do fundamento invocado, e não de omissão ou ausência de enfrentamento, razão pela qual não há falar em incidência da Súmula 283/STF.
Também não procede a alegação de contradição. A decisão embargada é logicamente coerente ao manter o reconhecimento da prescrição da pretensão sancionatória e, simultaneamente, determinar o retorno dos autos à origem exclusivamente para o exame da pretensão de ressarcimento. Essas conclusões não se excluem, mas se harmonizam com a jurisprudência desta Suprema Corte, que distingue o regime prescricional das sanções daquele aplicável ao ressarcimento ao erário. Não há incompatibilidade entre fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, mas simples inconformismo da parte com a solução adotada.
Por fim, não se verifica obscuridade quanto à utilidade ou ao alcance do provimento jurisdicional. O comando decisório é claro ao delimitar que o retorno dos autos se destina apenas ao prosseguimento da ação no tocante ao ressarcimento do dano, sem qualquer antecipação de juízo sobre a existência ou inexistência de prejuízo ao erário. A alegação de inutilidade do provimento não caracteriza obscuridade, mas revela discordância quanto ao mérito da decisão.
Assim, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, evidencia-se que os embargos de declaração buscam apenas a rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a estreita função integrativa desse recurso.
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente